Tribunal: STF
Processo: HC 149653
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-12-12
Data de publicação: 2017-12-12

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Sessão de julgamento. Indeferimento de pedido de adiamento. Pretendido reconhecimento de nulidade. Questão não analisada pelas instâncias antecedentes. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância caracterizada. Precedentes. Writ utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Impossibilidade. Precedentes. Advogado anteriormente intimado para audiência designada para a mesma data, em juízo diverso. Hipótese em que o recorrente era defendido por mais de um advogado constituído. Possibilidade de um dos defensores sustentar oralmente na ausência do outro. Nulidade inexistente. Caso que não encerra situação de constrangimento ilegal a amparar a concessão da ordem de ofício. Agravo regimental não provido. 



    1. O colegiado do Superior Tribunal de Justiça não analisou as teses suscitadas na impetração. Logo, sua apreciação pela Corte configuraria, na linha de precedentes, inadmissível supressão de instância.



    2. Os autos noticiam o trânsito em julgado da condenação imposta ao paciente, sendo certo que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. 



    3. O caso não encerra situação de constrangimento ilegal que ampare uma concessão da ordem de ofício. 



    4. A impossibilidade da presença de um dos advogados da parte à sessão de julgamento não basta para que se reconheça o direito a seu adiamento, pois a sustentação oral pode ser feita pelo(s) outro(s) advogado(s). Precedentes. 



    5. Agravo regimental não provido.